Tribunal: TJPA
Processo: 0807472-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807472-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 E DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 163 E 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI Nº 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, pela séria possibilidade de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a integridade física e a vida da vítima, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o modus operandi perpetrado, visto que o paciente pela maneira como agiu na dinâmica delitiva, agredindo fisicamente a ofendida, desferindo socos na boca, ombro e cabeça, e ainda, tentando sufoca-la apertando o seu pescoço, bem como mantendo-lhe em cárcere privado sob ameaça exercida com uma faca. Além disso, observa-se que o paciente o flagrado possui histórico de outras ocorrências de violência doméstica contra a mesma vítima, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Edi Enderson Araújo Demétrio, em favor de
MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 20/05/2022, pela suposta prática de contravenção penal do artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 e dos crimes previstos nos artigos 163 e 147, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006, encontrando-se recolhido ao presídio da SUSIPE – Centro de Triagem da Marambaia.

Aduz que a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, antes da audiência de custódia, mantendo-a em 21/05/2022, após a realização do ato.

Sustenta, em linhas gerais, a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, diante da ausência dos requisitos para decretação da custódia, bem como que à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Pondera que as consequências com a manutenção da prisão preventiva serão muito severamente prejudiciais, pois o paciente corre sérios risco de perder o emprego, o que impediria de arcar com as três pensões alimentícias que vem pagando regulamente, sendo que uma dessas pensões é em favor do filho que detém com a vítima.

Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão liminar da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura, para aguardar o julgamento do Recurso Especial em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos no Plantão Judiciário, a Desa. Kédima Pacífico Lyra não verificando justificada urgência ou situação em que a demora pudesse resultar risco de grave prejuízo, determinou o encaminhamento do writ à regular distribuição (Id nº 9581632).

Em seguida, remetidos os autos à minha relatoria, pelo que indeferi a medida liminar, bem como solicitei informações à autoridade impetrada (Id nº 9599451).

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua prestou esclarecimentos, esclarecendo que tratam os autos de Inquérito Policial instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA, ora paciente, em 20.05.2022, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, cárcere privado e ameaça (art. 129, § 13º, art. 148 e 147, todos do CPB) tendo como vítima Neldiene Mendes Ribeiro, sua companheira.

Consta nos autos, em síntese, que o indiciado, supostamente, desferiu socos na boca, ombro e cabeça da vítima, e tentou sufoca-la apertando o seu pescoço. Após, munido de uma arma branca (faca), a segregou dentro de um quarto, onde passou a injuriá-la e a proferir ameaças contra a vida da ofendida. Tal sofrimento acabou apenas quando o indiciado permitiu que a vítima utilizasse o banheiro, ocasião em que conseguiu acionar a Polícia Militar, a qual, após entrada e abordagem na residência em questão, o prendeu em flagrante delito.

Prossegue esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela gravidade em concreto evidenciada pelo modo de agir do agente, bem como para garantia da integridade física e psicológica da vítima, contra a qual o indicado ostenta histórico de prática de outros atos supostamente configuradores de violência doméstica contra a mulher.

Dispõe que a defesa constituída pelo indiciado apresentou pedido de revogação da custódia cautelar em 21 e 23.05.2022.

Assevera que foi concluído o Inquérito Policial em 23.05, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto ao referido IPL bem como quanto ao pedido apresentado pela defesa, cujo prazo encerrará em 06.06.2022.

Sustenta, portanto, que os autos estão atualmente com vista ao Ministério Público (ainda com prazo em curso) para manifestação quanto ao Inquérito Policial ao pedido apresentado pela defesa (Id nº 9652696).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID 9794890).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na fundamentação inidônea da decisão impetrada, inaplicabilidade dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência da imposição de medidas cautelares diversas.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, pela séria possibilidade de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a integridade física e a vida da vítima, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado, visto que o paciente pela maneira como agiu na dinâmica delitiva, agredindo fisicamente a ofendida, desferindo socos na boca, ombro e cabeça, e ainda, tentando sufoca-la apertando o seu pescoço, bem como mantendo-lhe em cárcere privado sob ameaça exercida com uma faca.

Além disso, observa-se que o paciente o flagrado possui histórico de outras ocorrências de violência doméstica contra a mesma vítima, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a meu sentir, portanto, o juízo a quo fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, a situação fática revelada nos autos impede a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE SEQUESTRO CONTRA EX-ESPOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(4491766, 4491766, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-08).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 07/07/2022